Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos, etc.
George Acelino Bispo da Costa, impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT.
O paciente, condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 9 anos de reclusão e ao pagamento de 1487 dias-multa pela autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35 da Lei de Drogas, alega estar sofrendo constrangimento ilegal, pois, no que concerne à manutenção de sua prisão preventiva, a sentença encontra-se desfundamentada.
Dessarte, requer a restituição, in limine, de sua liberdade, medida esta a ser confirmada no julgamento do mérito deste writ (Id. 65747959).
É a síntese, passo a decidir.
A questão é mais ampla do que a apontada pelo impetrante, porquanto nota-se da sentença anexada sob o Id. 65747971 que a magistrada a quo não teceu qualquer comentário acerca da necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.
Ao que parece, não se trata de ausência de fundamentação, mas sim, de verdadeira omissão, que, como sabido, deve ser sanada pela via dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, nos autos, inexistem provas de que o recurso supracitado não tenha sido manejado pelas partes o que significa dizer que não se sabe se a eiva em questão foi, ou não, corrigida pela autoridade inquinada de coatora.
Sendo assim, por agora, não há como restituir a liberdade do paciente, entretanto, tal entendimento pode ser revisto no mérito do HC, dedes que comprovado que a omissão em referência não foi sanada.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT, determinando-lhe que expressamente, esclareça se a omissão verificada na sentença em relação à ausência de manifestação acerca da necessidade, ou não, da manutenção da custódia preventiva do paciente foi sanada.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator